Tribunal: TJES
Processo: 5006678-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006678-79.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: WELLERSON SOUZA BRANDAO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA HIPOTECA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMÓVEL QUITADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As condições da ação são averiguadas com base na teoria da asserção, de modo que, para se reconhecer a ilegitimidade da parte, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, quanto à posição desta na relação jurídica exposta ao juízo.

2. O recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que realizou a averbação da hipoteca na matrícula do imóvel, de maneira que os efeitos do seu cancelamento atingem sua esfera patrimonial e jurídica.

3. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Precedente do c. STJ.

4. A ausência injustificada do recorrente em baixar o gravame, impedindo a outorga da escritura pública do imóvel, mesmo após notificado, é causa suficiente para a indenização por danos morais. Afinal, o recorrente não impugnou a circunstância de que o contrato de promessa de compra e venda foi integralmente adimplido pelos recorridos, perdurando o gravame por tempo considerável.

5. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelos recorridos, as condições sócio-econômicas do ofensor, bem como que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, mostra-se justa, razoável e proporcional a fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006678-79.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADA : ISABELA GOMES AGNELLI

RECORRIDOS

: WELLERSON SOUZA BRANDÃO E

DÉBORA VETORACI PAULINO BRANDÃO

ADVOGADO : MÁRIO AUGUSTO DE ALMEIRA PIRES

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à obrigação de proceder à baixa da hipoteca de imóvel já quitado e o dever de indenizar os danos morais sofridos, bem como a sua dimensão.

Emerge dos autos, que os Apelados ingressaram com a presente demanda, narrando que adquiriram um apartamento no Edifício Manhattan Residence, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, por meio de contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com a empresa Villagio Cachoeiro SPE 134 Empreendimento Imobiliário Ltda.

Os Apelados afirmaram que apesar de quitarem integralmente o preço, não conseguiram realizar a escritura definitiva, haja vista a existência de averbação de hipoteca na matrícula do imóvel realizada pelo banco Apelante.

Segundo consta, os Apelados notificaram o Apelante para proceder à baixa do ônus real, mas este se manteve inerte, impedindo-os de usufruir os direitos inerentes à propriedade, causando-lhes dissabores.

Assim, os Apelados requereram o deferimento da tutela de urgência, bem como a condenação do Apelante ao fornecimento do termo de liberação de hipoteca e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um (ID 5445103 e 5445104).

Em sua defesa, o banco Apelante arguiu preliminares e refutou os termos da inicial, requerendo a improcedência dos pedidos (ID 5445115 e 5445116).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença para confirmar a tutela de urgência ao seu tempo deferida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o banco Apelante proceda à baixa da hipoteca do imóvel, assim como o condenando ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos Apelados.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 5445398).

O banco Apelante requer, inicialmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois não participou da relação contratual entre os Apelados e a construtora; (ii) o incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001930-08.2020.8.19.0209, do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, firmou tese no sentido da ausência de solidariedade e responsabilidade da instituição financeira para a baixa da hipoteca em contrato firmado entre a construtora e terceiros; (iii) a construtora é a responsável por efetuar a baixa do gravame; (iv) é inaplicável a Súmula n.º 308, do c. Superior Tribunal de Justiça, e (v) inexiste dano moral indenizável, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor da indenização (ID 5445403).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento do recurso (ID 5445406).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO:

O Apelante

requer a atribuição do efeito suspensivo, com o intuito de evitar o perigo de dano grave e irreparável do devedor.

O disposto no art. 1.012, do CPC, prevê, regra geral, que a sentença possui efeito suspensivo. No entanto, conforme seu § 1º, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede a tutela provisória, hipótese dos autos.

Assim, somente é possível suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4º, do art. 1.012, do CPC).

O Apelante diz que a sentença recorrida lhe acarretará dano grave e irreparável, contudo, não trouxe qualquer prova concreta, nesse sentido.

Além disso, o Apelante possui um capital social de R$ 38.100.000.000,00 (trinta e oito bilhões e cem milhões de reais) (ID 5445119), não sendo crível que a presente demanda lhe acarretará tamanho prejuízo a ponto de lhe causar dano grave ou de difícil reparação.

A ausência de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o Apelante poderia sofrer com eventual cumprimento da sentença, portanto, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso,
INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível
.

DO MÉRITO:

Inicialmente, o Apelante alega existir impeditivo para que proceda à baixa da hipoteca pleiteada pelos Apelados, qual seja, a condição da ação da legitimidade passiva.

Aduz que não participou da relação contratual entre os Apelados e a construtora, tendo esta última se comprometido por cláusula a realizar a baixa da hipoteca do imóvel.

Como se sabe, a propositura de demanda pelo interessado pressupõe a existência de uma relação jurídica, em razão da qual, em tese, a parte demandada é a responsável pela satisfação do direito alegado.

O c. Superior Tribunal de Justiça já acentuou que as condições da ação são averiguadas com base na teoria da asserção. Desse modo, para se reconhecer a ilegitimidade da parte, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, quanto à posição desta na relação jurídica exposta ao juízo.

Exemplificativamente:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS DESPENDIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE EMPREGADO VÍTIMA DE ATAQUE DE CACHORRO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DONO DO ANIMAL. DESPESAS EFETUADAS POR MEIO DO PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PELO EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR (ECT).

1. A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, mas a obtenção da efetiva solução da lide condiciona-se ao atendimento de certas condições: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a causa e interesse jurídico na tutela jurisdicional.

2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo.

3.
Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).

4. No caso dos autos, a ilegitimidade ativa da ECT é evidente, tendo em vista o fato de a autora não ser titular do crédito que reivindica, porque, tratando-se de despesas médicas custeadas pelo Plano de Saúde, esta é a pessoa jurídica credora dos valores por ela mesma despendidos.

5. Diante da autonomia jurídica das entidades operadoras de planos de saúde, inclusive as de autogestão, os sujeitos da relação jurídica são a operadora e o terceiro, causador dos danos, que deram ensejo aos gastos que se pretende sejam ressarcidos.

6. A empregadora, ECT, ocupa a posição de estipulante, a quem cumpre, entre outras funções, a fiscalização do serviço prestado pela operadora do Plano, sendo sua obrigação de cunho preventivo e assistencial, conforme a legislação de regência (art. 458, § 2º, e IV, da CLT) e também a jurisprudência, não se confundindo com a figura do segurador/operador do plano.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)” (destaquei)

Sob essa ótica, o Apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que realizou a averbação da hipoteca na matrícula do imóvel, de modo que os efeitos do seu cancelamento atingem sua esfera patrimonial e jurídica.

É como destaca a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTOR E AGENTE FINANCEIRO. CONDIÇÃO SEM EFICÁCIA CONTRA O ADQUIRENTE. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento vinculante no sentido de que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel” (Súmula nº. 208);

2.
Ainda que insista em sua ilegitimidade, a causa de pedir da ação decorre diretamente da resistência da instituição financeira agravante em dar baixa na hipoteca, tendo em vista que a construtora já emitiu o termo de quitação do imóvel, não havendo indicação de pendência financeira ou contratual imputável ao agravado que possa justificar a manutenção do gravame
;

3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de agosto de 2022. RELATORA”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002635-98.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Dt. Julg. 10.08.2022)

O Apelante aduz que deve ser aplicado o entendimento do incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001930-08.2020.8.19.0209, do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que firmou a tese no sentido da ausência de solidariedade e responsabilidade da instituição financeira para a baixa da hipoteca em contrato firmado entre a construtora e terceiros.

Como me manifestei no julgamento do agravo de instrumento n.º 5001250-18.2022.8.08.0000, interposto pelo Apelante e submetido a minha relatoria perante esta Segunda Câmara Cível, deve prevalecer, na hipótese, o disposto na Súmula n.º 308, do c. Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula n.º 308, do Superior Tribunal de Justiça prevê que
[...] A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel [...]
.

O Apelante diz que a referida súmula não tem aplicabilidade porque o caso não se cuida de financiamento regido pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça manifesta que o financiamento bancário,
sob qualquer forma de contratação
, não pode impedir que o adquirente de unidade imobiliária quitada obtenha a baixa de hipoteca.

A
[...]
intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado
[...]
(REsp 1576164/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

E quanto às hipotecas constituídas
antes
da celebração do contrato de promessa de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a conclusão de que a garantia não atinge o terceiro adquirente da unidade, o qual responde, apenas, pelo pagamento de seu débito, o que se extrai da própria redação do enunciado da súmula.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 308/STJ.

1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a manutenção de registro de imóvel em nome da autora, bem como a baixa da alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro.

2. Ação ajuizada em 12/03/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se a alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro tem eficácia perante a adquirente do imóvel, de forma a se admitir a aplicação analógica da Súmula 308/STJ.

4.
De acordo com a Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
.

5.
A Súmula 308/STJ, apesar de aludir, em termos gerais, à ineficácia da hipoteca perante o promitente comprador, o que se verifica, por meio da análise contextualizada do enunciado, é que ele traduz hipótese de aplicação circunstanciada da boa-fé objetiva ao direito real de hipoteca
.

6.
Dessume-se, destarte, que a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado
.

7.
Para tanto, partindo-se da conclusão acerca do real propósito da orientação firmada por esta Corte - e que deu origem ao enunciado sumular em questão -, tem-se que as diferenças estabelecidas entre a figura da hipoteca e a da alienação fiduciária não são suficientes a afastar a sua aplicação nessa última hipótese, admitindo-se, via de consequência, a sua aplicação por analogia
.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.576.164/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPRADORES. EFICÁCIA. SÚMULA N. 308/STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da legitimidade deve ser feita conforme a pretensão deduzida em juízo (in status assertionis)" (AgInt no AREsp n. 1.890.261/RJ, relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 6/5/2022), entendimento aplicado pelo Tribunal de origem.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6.
"O entendimento desta Corte é no sentido de não admitir que o financiamento bancário com garantia de hipoteca, sob qualquer forma de contratação, impeça que o adquirente da unidade imobiliária quitada tenha acesso à escritura pública do imóvel, à transferência do bem para seu nome e à baixa da hipoteca" (AgInt no REsp n. 1.935.088/PB, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 22/4/2022)
, o que foi observado pela Corte local. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.

7. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de detalhamento sobre os fatos da causa no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da referida multa somente com base nos cálculos e nas alegações trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.

8. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:

i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n. 1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020).

9. No caso, a Corte local, inadmitindo o pedido de revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal, não destoou da jurisprudência do STJ. Aplicável, portanto, a Súmula n. 83/STJ.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HIPOTECA EM FAVOR DA CEF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL EM CONDOMÍNIO. DIRETO COM A CONTRUTORA, SEM INTERVENIÊNCIA DA CEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308/STF.

1.
O entendimento desta Corte é no sentido de não admitir que o financiamento bancário com garantia de hipoteca, sob qualquer forma de contratação, impeça que o adquirente da unidade imobiliária quitada tenha acesso à escritura pública do imóvel, à transferência do bem para seu nome e à baixa da hipoteca
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.935.088/PB, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 22/4/2022.)” (destaquei)

Assim, correta a determinação para que o Apelante proceda à baixa da hipoteca do imóvel adquirido pelos Apelados.

Ademais, a ausência injustificada do Apelante em baixar o gravame, impedindo a outorga da escritura pública do imóvel, mesmo após notificado (ID 5445110), é causa suficiente para a indenização por danos morais.

Afinal, o Apelante não impugnou a circunstância de que o contrato de promessa de compra e venda foi integralmente adimplido pelos Apelados, perdurando o gravame por tempo considerável.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelos Apelados, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, concluo justa, razoável e proporcional a fixação no valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais), para cada um.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer os Apelados, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foram submetidos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo irretocável a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

TJES/SMBJ/242/5006678-79.2021.8.08.0011_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)